Tribunal: TJMT
Processo: 1047100-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047100-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), BELJUSTO PINTO DA SILVA - CPF: 103.377.681-53 (AGRAVADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO SANEADORA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição, determinando o prosseguimento do feito com prova pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP; (ii) saber se a competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal; e (iii) saber se a pretensão indenizatória está prescrita, à luz do prazo aplicável e do termo inicial definido pela jurisprudência vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, firmou entendimento vinculante no sentido de que o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva nas demandas que discutem falha na prestação do serviço relativo a contas vinculadas ao PASEP, abrangendo saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor.

4. A inexistência de interesse jurídico da União afasta a competência da Justiça Federal, subsistindo a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda indenizatória ajuizada exclusivamente contra o Banco do Brasil.

5. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, cujo termo inicial é a ciência inequívoca do titular acerca das irregularidades, conforme tese fixada no Tema 1.150/STJ. Inexistente prova de que tal ciência ocorreu há mais de dez anos, não há falar em prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por alegada falha na prestação do serviço relativa a conta vinculada ao PASEP, quando a controvérsia versa sobre saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos definidos pelo Conselho Diretor. 2. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, cujo termo inicial é a ciência inequívoca do titular acerca das irregularidades.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.895.936-TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 13.09.2023 (Tema 1.150).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais n.o 1052682-66.2024.8.11.0041, ajuizada por
Beljusto Pinto da Silva
.

A Juíza singular rejeitou as preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual, ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e prescrição. Na mesma oportunidade, declarou o processo saneado, fixou o ponto controvertido e determinou a realização de prova pericial contábil, atribuindo ao Banco do Brasil o adiantamento dos respectivos honorários, por ter sido a diligência por ele requerida.

Inconformado, o Agravante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atua como mero operador do PASEP, executando ordens do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, órgão vinculado à União, a quem compete a responsabilidade pela definição dos índices de correção e pela gestão geral do Fundo.

Defende a incompetência da Justiça Estadual, com remessa dos autos à Justiça Federal, em razão do interesse da União; bem como a ocorrência de prescrição, sob a alegação de que o Agravado teve ciência inequívoca do saldo da conta quando da realização do saque em 04/12/1997, e a ação foi distribuída apenas em 05/11/2024, após transcorrido o prazo decenal.

Requer a reforma da decisão para acolhimento das preliminares, inclusão da União Federal no polo passivo, remessa do feito à Justiça Federal e reconhecimento da prescrição.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 338937399).

Sem contraminuta do Agravado, conforme certidão de decurso de prazo de Id. 346318894.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais n.o 1052682-66.2024.8.11.0041, ajuizada por
Beljusto Pinto da Silva
.

Nos autos principais, o autor narrou que é titular de conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e que, ao buscar o levantamento dos valores acumulados, deparou-se com saldo irrisório, incompatível com o longo período de contribuição. Atribuiu ao Banco do Brasil a prática de saques indevidos e má gestão dos recursos, postulando indenização por danos materiais no importe de R$ 31.075,59 (trinta e um mil setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) e danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Citado, o Banco do Brasil S.A. apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição. No mérito, negou a prática de qualquer ato ilícito, afirmando que os lançamentos na conta são regulares e o saldo compatível com a legislação do fundo.

Por meio da decisão saneadora impugnada, a Juíza a quo rejeitou as preliminares suscitadas e determinou o prosseguimento do feito com a realização de prova pericial contábil requerida pela própria instituição financeira, atribuindo a ela o adiantamento dos honorários periciais.

Inconformado, o Recorrente renova neste Agravo de Instrumento as teses de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição.

Pois bem.

Apesar da relevância dos argumentos expendidos nas razões recursais, uma análise aprofundada da matéria, à luz da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, impõe o desprovimento do Recurso.

No que tange à ilegitimidade passiva do Agravante e à incompetência da Justiça Estadual, não se faz necessário grande esforço argumentativo para a rejeição das teses defensivas, uma vez que tais matérias encontram-se consolidadas na jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, ao julgar o Tema Repetitivo 1.150, aquela Corte Superior fixou as seguintes teses jurídicas:

i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal
previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

iii)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
(STJ. 1a Seção. REsps 1.895.936-TO, 1.895.941-TO e 1.951.931-DF, Rel. Min. Herman Benjamin, julgados em 13/09/2023, Recurso Repetitivo, Tema 1.150)

O STJ salientou que a União deve figurar no polo passivo da demanda
apenas
nas ações que discutem a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP. Ou seja, nas situações em que a controvérsia versa sobre a responsabilidade decorrente da má gestão pela instituição financeira, derivada de saques indevidos ou de não aplicação dos índices corretos de juros e correção monetária tal como no caso dos autos, a legitimidade é exclusivamente do Banco do Brasil S.A., sem qualquer necessidade de a União integrar o polo passivo.

In casu
, o autor atribui ao Banco do Brasil a responsabilidade por suposta falha na gestão de sua conta PASEP, consistente em saques indevidos e má aplicação dos rendimentos devidos, o que se subsume integralmente à hipótese de legitimidade passiva da instituição financeira, nos exatos termos do Tema 1.150/STJ.

Evidenciada a legitimidade passiva do Agravante e constatada a desnecessidade de intervenção da União no feito, não há fundamento para a remessa dos autos à Justiça Federal, sendo competente a Justiça Estadual para processar e julgar a demanda indenizatória
ajuizada exclusivamente contra o Banco do Brasil.

No que tange à prescrição, o STJ definiu no Tema 1.150 que o prazo aplicável é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial corresponde ao dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

O Agravante sustenta que o dies a quo seria a data do saque realizado em 04/12/1997, ocasião em que o Agravado teria tomado ciência do saldo existente na conta. Contudo, a decisão agravada consignou, com base nos elementos dos autos, que o autor obteve o extrato completo do PASEP emitido pelo Banco do Brasil em 24/05/2021, sendo esta a data em que, comprovadamente, tomou ciência dos alegados desfalques.

Considerando que a ciência foi comprovada em 24/05/2021 e a ação foi proposta em 05/11/2024, não há falar em implementação do prazo prescricional decenal, razão pela qual deve ser mantida a decisão que afastou a prescrição.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP C/C DANO MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1150/STJ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento:
"1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na gestão de contas individuais vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de rendimentos, nos termos do Tema 1150 do STJ. 2. Compete à Justiça Estadual julgar as demandas cíveis propostas contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista federal, conforme entendimento consolidado na Súmula 42/STJ."
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10412409520258110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 28/01/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2026) (sem grifo no original).

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 1 .150/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...) Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam nas ações que discutem saques indevidos e ausência de aplicação de índices legais em contas PASEP; 2. O prazo prescricional aplicável é o decenal, com termo inicial na data em que o titular da conta toma ciência do prejuízo; 3. A Justiça Estadual é competente para o julgamento de ações dessa natureza, quando não houver pedido de recomposição de saldo vinculado ao fundo e tampouco interesse jurídico direto da União."
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10198177920258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/08/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 10/08/2025) (sem grifo no original).

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026